Tribunal: STF
Processo: HC 172623
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. LAVAGEM DE DINHEIRO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de mora processual atribuível ao Poder Judiciário.



    2. Habeas corpus indeferido.